Tribunal: TJES
Processo: 5007238-61.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007238-61.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THIAGO PANDOLFI GALON e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NARRAM OS AUTORES, QUE ADQUIRIRAM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA JUNTO A REQUERIDA, PARA ELES E SEUS DOIS FILHOS, E QUE NO MEIO DA VIAGEM, A REQUERIDA TERIA CANCELADO O SEU VOO DE VOLTA E O REMARCADO PARA O DIA SEGUINTE. ADUZEM QUE POR POSSUÍREM COMPROMISSOS IMPORTANTES AGENDADOS PARA O DIA SEGUINTE, FORAM OBRIGADOS A COMPRAR PASSAGENS DE ÚLTIMA HORA EM OUTRA COMPANHIA AÉREA PARA QUE PUDESSEM VOLTAR PARA CASA NA DATA PLANEJADA. EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ALEGA QUE O PROBLEMA OCORREU POR CAUSA DA PANDEMIA, DIANTE DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$2.065,58 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E O VALOR DE R$ 10.000,00, SENDO R$5.000,00 PARA CADA PARTE AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
QUANTO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS A MESMA DEVE SER REFORMADA E, ATENTO ÀS PECULIARIDADES DO CASO, OS DANOS FIXADOS EM R$2.000,00(DOIS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.